Tribunal: TJSP
Processo: 0001182-61.1998.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Aplicação do entendimento firmado no IAC no REsp 1.604.412 pelo STJ. Contagem do prazo prescricional que tem início ao cabo do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse sentido, ao término de um ano de suspensão, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor. Extinção da

Ementa:
APELAÇÃO. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Aplicação do entendimento firmado no IAC no REsp 1.604.412 pelo STJ. Contagem do prazo prescricional que tem início ao cabo do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse sentido, ao término de um ano de suspensão, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor. Extinção da execução que era de rigor. RECURSO NÃO PROVIDO.